Tribunal: TJBA
Processo: 8033124-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033124-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WD VENDING MACHINE LTDA - ME

Advogado(s)
:
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA

AGRAVADO: LOCALIZA FLEET S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE

ACORDÃO

Agravo de instrumento. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 63 DO CPC. SUMULA 335, STF.

ART 63 DO CPC. “ As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direito e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente negócio jurídico”.

A Sumula 33 do STF “ È válida a clausula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

A hipótese dos autos – decisão declinando da incompetência – Local da sede funcional da agravada, mediante contrato estabelecido entre as partes, que pactuaram pela eleição de foro como previsto em contrato.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033124-51.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
WD VENDING MACHINE LTDA - ME
e como Agravado
LOCALIZA FLEET S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo e assim o fazem pelas razões adiante expostas
.